Tribunal: TJMT
Processo: 0014745-35.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014745-35.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONATHAN MAGALHAES DA SILVA - CPF: 043.598.801-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), THALYA LÚCIA DA CRUZ AGUIAR (ASSISTENTE), MAYCON RAFAEL MARTINS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014745-35.2019.8.11.0002

APELANTE: JONATHAN MAGALHAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS CIVIS – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – BALANÇA DE PRECISÃO ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA – PROVAS CONCRETAS DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3], notadamente quando demonstrado o tráfico pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais civis, pela quantidade e diversidade de drogas encontradas [345,86g de maconha e 13,45g de cocaína], pela balança de precisão apreendida no imóvel, e a declaração extrajudicial de usuária que afirmou ter ido ao local para adquirir entorpecentes do apelante.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014745-35.2019.8.11.0002

APELANTE: JONATHAN MAGALHAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jonathan Magalhães da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A Defensoria Pública Estadual postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de droga para consumo pessoal.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014745-35.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, não possui a menor plausibilidade a alegada tese de desclassificação suscitada em suas razões recursais.

Não obstante a propalada tese de vício em substância entorpecente aduzida pelo réu em seu interrogatório, certo é que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

De mais a mais, não se põe dúvida da prática da mercancia de drogas perpetrada pelo recorrente, conforme bem destacado pelo perspicaz juízo de origem em sua bem fundamentada sentença, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Na fase inquisitorial o acusado negou o tráfico, afirmando ser usuário de drogas e que os entorpecentes apreendidos em sua residência eram destinados ao consumo pessoal, bem como informou não saber o que Thalya e Maycon teriam ido fazer em sua casa (id. 44159139 – p. 36/38). Em juízo (mídia), mais uma vez negou a traficância, afirmando ser viciado em drogas, contando que no dia dos fatos estava em sua casa fumando um cigarro de maconha quando foi abordado pelos policiais procurando por drogas e arma de fogo. Disse aos policiais que tinha uma porção de maconha no fogão que era para uso pessoal.

Esclareceu que o local onde mora tem várias quitinetes e, no dia dos fatos, Thalya e Maycon estavam procurando um imóvel para alugar e quando passaram na sua casa sentiram o cheiro de um cigarro de maconha, que estava consumindo, e pediram para dar
‘um pega’
, então forneceu a eles o cigarro para darem uma tragada. Nesse momento os policiais chegaram e os abordaram. Disse que tinha uma motocicleta, mas não a utilizava para comercializar drogas.

Na fase extrajudicial as testemunhas Bruno Monti e Elton Nogueira Barbosa de Lima, investigadores de polícia que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos (id. 44159139 -p. 16/20), declararam:

‘[...]. QUE receberam informações de que na Rua Santos, Bairro Jardim Glória, Quitinete ao lado da Creche Cantinho da Tia Nena (próximo ao Mercado Paulista), Várzea Grande (MT), vem ocorrendo a prática do tráfico de drogas cujo responsável seria o suspeito Alcunha ‘Preguinho’ ou ‘Preguinho Magro’ e que ‘Preguinho’ pertencia à facção criminosa denominada Comando Vermelho; QUE durante a investigação constataram que tal suspeito se tratava de
Jonathan Magalhães da Silva
que já vinha sendo investigado por esta especializada por crime de tráfico de drogas, haja vista, ter sido cumprido mandado de busca e apreensão na residência da avó dele, senhora Benedita de Moraes Lara, residente à Rua Pedro Pedrossian, n. 992, Bairro Jardim Glória I, onde naquela oportunidade não logramos êxito em localizar algo ilícito e que segundo sua avó de Jonathan à época ele não residia mais no local; QUE após entrevistas nas redondezas da quitinete supracitada, fomos informados que Jonathan vulgo ‘Preguinho’ pratica tráfico de entorpecente na quitinete e na residência da avó dele, na modalidade
delivery
utilizando uma motocicleta Honda, cor vermelha, para fazer a entrega na região; QUE durante as vigilâncias realizadas, observamos intensa movimentação do suspeito utilizando uma moto Honda de placa NUC-9952 de propriedade dele, porém devido a sensibilidade do local, não foi possível efetuar abordagens; QUE nesta data 10/7/2019 recebemos a informação que Jonathan estaria com intensa movimentação de tráfico de drogas na quitinete dele, motivo pelo qual fizeram planejamento operacional e realizaram a vigilância nas proximidades da quitinete, ocasião em que notaram a aproximação de duas pessoas suspeitas de serem usuários de drogas; QUE no momento em que eles iniciaram a entrada pelo portão da quitinete, foi feito o acompanhamento e abordagem dos mesmos; QUE após entrevista com a testemunha identificada como Thalya, esta informou que estava ali para comprar cinco reais de maconha com o vulgo ‘Preguinho’, concomitantemente visualizamos ‘Preguinho’ no interior da quitinete o entrevistamos sobre a droga e este mesmo apresentando certo nervosismo, nos apontou que haveria drogas na cozinha no interior do fogão; QUE ao iniciar as buscas lograram êxito em localizar as porções de droga apreendida nos autos, balança de precisão e demais itens descritos em campo próprio do Boletim de Ocorrência; QUE em entrevista Jonathan asseverou que na residência da avó dele, situada à Avenida Pedro Pedrossian, haveria outra parte da droga e uma arma de fogo; QUE mantiveram uma equipe dando cumprimento nas buscas na quitinete acompanhada da esposa de Jonathan que se identificou como Simone e em ato contínuo, outra equipe diligenciou até a residência da avó de Jonathan, e ao realizar as buscas acompanhada por ele, encontraram no quarto da avó de Jonathan, dentro do guarda-roupas, a arma de fogo com munições apreendida nos autos e na cozinha da casa em cima de um armário, dentro de um pote vermelho, havia meia peça de maconha (apreendida nos autos); ...’.

Em juízo (mídia), o investigador de polícia, confirmou as declarações prestadas na fase policial, narrando que após investigações preliminares da ocorrência do tráfico de drogas praticado pelo acusado na própria residência, no dia dos fatos, em vigilância/campana, a equipe observou intensa movimentação na residência do acusado, inclusive com a utilização de uma motocicleta, porém não foi possível abordá-lo. Contudo, abordaram os usuários Thalya e Maycon quando eles acessavam o portão de entrada da quitinete e, na entrevista, Thalya informou que iria adquirir entorpecente da pessoa conhecida por ‘Preguinho’. Então entraram no imóvel, abordaram o acusado e, na busca domiciliar, encontraram entorpecentes, arma de fogo e outros objetos utilizados na mercancia ilícita.

A testemunha Thalya Lúcia da Cruz Aguiar, em juízo (mídia), disse que conhecia o acusado de vista e, no dia dos fatos, foi na casa dele, juntamente com seu amigo Maycon, procurando uma quitinete para alugar. Quando chegou ao portão da quitinete foi abordada pelos policiais.

Pois bem.

Observa-se que a testemunha Thalya Lúcia da Cruz Aguiar, em juízo, deu nova versão aos fatos, desdizendo as falas reduzidas a termo pela autoridade policial, desta vez, afirmando que foi ao local dos fatos a procura de uma quitinete para alugar.

Não é incomum usuários temerosos mudarem suas versões em juízo visando livrar seus fornecedores da imputação. Entretanto, não há nos autos um único elemento que corrobore a nova versão da testemunha, que, aliás, agora se alinha exatamente com os dizeres do acusado, restando evidente a combinação das versões e que o informe de tal testemunha em juízo não merece crédito, mormente quando confrontado com os depoimentos firmes e coerentes dos investigadores de polícia em ambas as fases, e judicializada pelas declarações do investigador Bruno Monti, segundo o qual, após investigações preliminares da ocorrência do tráfico de drogas praticado pelo acusado na própria residência, no dia dos fatos, realizaram vigilância/campana e abordaram os usuários Thalya e Maycon, que informaram estar no local para adquirir entorpecente, motivando a entrada no imóvel onde se encontrava o acusado e, na busca domiciliar, encontraram 1 (uma) porção de cocaína, 2 (duas) porções de maconha, 1⁄2 (meio) tablete de maconha, 1 (uma) porção média de cocaína, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) revólver calibre 38, com cinco munições, conforme termo de apreensão id. 44159139 – p. 25/26, o que revela a ocorrência do tráfico de drogas na modalidade
‘manter em deposito’
entorpecente para comercialização ilícita.

Ademais, registre-se que, embora negando o comércio nefando, o acusado confessou ter fornecido drogas gratuitamente aos usuários Thalia e Maycon, o que o faria incidir em conduta típica mais branda, contudo, sem razão.

Em que pese os argumentos lançados pela i. Defesa técnica de que o entorpecente seria destinado ao consumo pessoal, a tese não se sustenta. As circunstâncias da apreensão, ou seja, o depósito de 1 (uma) porção de cocaína, 2 (duas) porções de maconha, 1⁄2 (meio) tablete também de maconha, 1 (uma) porção média de cocaína e 1 (uma) balança de precisão, são elementos que, em análise conjunta, a teor do art. 28 § 2o, da Lei n. 11343/2006, evidenciam o intuito mercantil e afastam a pretendida desclassificação do delito para uso, mormente quando evidente que usuários ali estavam para comprar drogas.

Consigne-se que a pluralidade de espécies de drogas se constitui em mais um elemento a indicar o tráfico, conforme remansoso entendimento, inclusive de nosso TJMT: ‘... A forma de acondicionamento [porções individuais e tabletes] e diversidade das drogas [cocaína e maconha] e as informações de que na residência do apelado haveria um ponto comercialização, conhecido como ‘boca do Bode’, em alusão ao apelado, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes’ (TJMT, 108925/2017–Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal–13.3.2018).

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do réu.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

[...]

Ademais, os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades firmaram a tese de que para configurar o tráfico não há necessidade de que os agentes sejam flagrados na efetiva venda de drogas, pois o delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresentando várias formas de violação da mesma proibição, e basta, para a consumação, a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia”.

Não há qualquer evidência nos autos dando conta de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente para consumo pessoal, sobretudo diante diversidade de entorpecentes apreendidos [maconha e cocaína], assim como da balança de precisão encontrada no local, petrecho comumente utilizado para prática da mercancia de drogas.

Segundo estabelece o art. 28, § 2o, da Lei Antidrogas,
“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Na hipótese vertente, foram apreendidas duas porções e meio tablete de maconha, totalizando 345,86g [trezentos e quarenta e cinco gramas, e oitenta e seis centigramas], além de duas porções de cocaína, pesando 13,45g [treze gramas e quarenta e cinco centigramas], evidenciando, indene de dúvida, a destinação mercantil dos estupefacientes.

Some-se a isso o robusto e convincente depoimento prestado pelos policiais civis, e da declaração extrajudicial da usuária, Thalya Lúcia da Cruz Aguiar, além da apreensão da balança de precisão, que confirma, de forma irrefutável, a prática do tráfico de drogas.

Forte em tais razões, não há falar em desclassificação para o delito de porte/posse de droga para consumo pessoal, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023